Tribunal: TJPA
Processo: 0811698-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811698-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO LIMA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da sentença condenatória que manteve a preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

69ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de outubro de 2022 e término no dia 20 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,21 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por MATEUS MOURA DE SOUSA,

OAB/PA Nº 29.756, em favor de LUCIANO LIMA SILVA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como

autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos do

processo eletrônico de origem nº 0800237-87.2022.8.14.0026.

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente se encontra custodiado desde o dia 19/03/2022, em que foi condenado pela suposta prática do delito do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I

do Código Peal, sendo imposta uma pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o

pagamento de 158 dias-multa em regime fechado e sem direito de recorrer em liberdade.

Assim, aduz que é ilegal a prisão preventiva pela inexistência dos pressupostos que

autorizam a prisão cautelar, sem indícios que a liberdade do acusado ponha em risco a aplicação

da lei penal, alegando ainda que a gravidade do crime em abstrato não pode ser fundamento para a prisão preventiva, portanto, sem fundamentação concreta.

Por fim, sustenta que o paciente tem antecedentes criminais negativos, possui emprego e residência fixa, além de união estável com 3 filhos menores.

Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que seja expedido o alvará de

soltura, ou, subsidiariamente que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10743975 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator (Num. 10802189– Pág. 2/5).

Em parecer (Num. 10454838 – Pág. 1/9) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
. E, pela denegação da ordem pela inexistência do constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos sentença condenatória em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão de decretação da prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 21 de outubro 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/10/2022